Tribunal: TJPA
Processo: 0811131-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811131-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCO KLEBER CORREA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811131-69.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 15088423.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID Num 15088423 que deu negou provimento ao recurso da parte ré/agravante.

Na origem, o Requerente/Agravado, de 42 (quarenta e dois) anos e beneficiário do plano de saúde gerido pela recorrente desde 13/03/2013, narra na exordial que foi diagnosticado com Granulomatose de Wegener (CID M31.3), no ano de 2013, sendo mais especificamente classificado como Portador de Vasculite- Granulomatose de Septo Nasal, Pseudomotor orbitário com Histopatologia e imunofluorescência compatível com infiltrado linfoide com células CD20 e Linfomas B.

Aduz que, em decorrência de sua doença, veio a perder um lado do globo ocular, sendo pessoa com deficiência visual (CID H54.4), todavia, o olho esquerdo ainda precisa de auxílio, razão por que faz uso de óculos.

Alega que sua doença que é degenerativa, crônica, não havendo cura, apenas tratamento para amenizar as dores e efeitos danosos e prolongar sua vida, bem como que necessita da medicação MABTHERA 1000MG, sendo esse um dos únicos medicamentos que lhe causaram efeitos positivos, já havendo utilizado outros medicamentos, cfe. laudos fornecidos pela médica que lhe acompanha, a Dra. Ana Paula Silva Pinheiro - CRM 6550-PA (Id. Num. 95411227 – autos de origem nº 0854195-02.2023.8.14.0301).

Destaca que, apesar de os laudo e exames terem sido fornecidos por profissional especialista em que apresenta necessidade para continuidade da vida do Autor, a UNIMED BELÉM negou a aplicação do medicamento de alto custo, alegando ser off-label, ou seja, não estar presente na bula de tal medicação e no rol de medicamentos da ANS, recomendados para a patologia do requerente, como consta nas negativas fornecidas pelo plano.

Revela que há estudos, consolidados e premiados pela Sociedade Médica, que apresentam indicação de tal medicamento a sua patologia, como nos seguintes artigos: (https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1355052/rituximabe.pdf) e (https://www.scielo.br/j/jbn/a/tJQ9XTnQ3rPHptrL4DtdJXb/?format=pdf&lang= pt).

Ressalta que não possui condições financeiras de adquirir tal medicação, pois esse possui valor que gira em torno de R$7.000,00 (sete mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), o que é impraticável na realidade do autor, o qual, além de ter quer custear sua família, precisa custear suas medicações mensais.

Diante disso, requereu, a título de tutela antecipatória de urgência, a imediata determinação à Requerida, ora Agravante, de que autorizasse o fornecimento da medicação receitada pela médica competente, MABTHERA 1000MG, agendando a aplicação urgente do fármaco.

O Juízo a quo, em regime de plantão, deferiu o pedido in limine, da seguinte forma (Id. Num. 95422155 - autos de origem):

“(...) FRANCISCO KLEBER CORREA MENDES ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Alega o autor que foi diagnosticado no ano de 2013 com Granulomatose de Wegener (CID M31.), em específico, Portador de Vasculite - Granulomatose de Septo Nasal, Pseudomotor orbitário com Histopatologia e imunofluorescência, compatível com infiltrado linfoide com células CD20 e Linfomas B.

Afirma que, em decorrência de sua doença, veio a perder um lado do globo ocular, sendo pessoa com deficiência visual, (CID H54.4), por ser doença degenerativa, crônica, não havendo cura, apenas tratamento para amenizar as dores e efeitos danosos e prolongar sua vida. Para isso necessita da medicação MBATHERA 1000MG. Pois, é um dos únicos medicamentos que lhe causaram efeitos positivos.

Alega, ainda, que já teria realizado outros medicamentos, como disposto pelos laudos fornecidos pela médica que lhe acompanha, a Dra. Ana Paula Silva Pinheiro, CRM 6550-PA, mas não obteve êxito.

Aduz que o plano requerido se nega a fornecer o medicamento sob a justificativa de não possuir cobertura, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pois trata-se de tratamento experimental, off label. Informa que de fato a medicação é importada e de alto custo, porém com a sua eficiência já comprovada no combate à doença, sendo o tratamento disponível capaz de evitar a progressão da moléstia em apreço, evitando, assim, o agravamento do quadro clínico.

Argumenta que teria se esgotado o arsenal terapêutico atualmente disponibilizado pelo plano para tratamento, sendo imprescindível o uso da medicação acima aludida no estágio atual da doença a fim de evitar a sua progressão.

Assevera que a droga é de custo elevado, o que restringe o acesso, eis que não possui condições financeiras de adquiri-lo através de recursos próprios considerando que o valor gira em torno de R$ 7.000,00(sete mil reais) a R$ 10.000,00(dez mil reais).

Logo, aduz que o fato da droga não constar na lista de medicamentos cobertos pelo plano de saúde e autorizados pela ANS, não afastaria a obrigatoriedade e responsabilidade do seu fornecimento, eis que os planos de saúde seriam obrigados a fornecer o tratamento necessário e adequado para salvaguardar a vida do segurado.

Diante disso, requer a título de tutela antecipada de urgência, para que seja determinado ao requerido custeie o medicamento MBATHERA 1000MG, indispensável ao seu tratamento, pelo período determinado pela médica responsável, mediante apresentação do receituário médico. Juntou documentos.

É o relatório. Decido.

Uma detida análise do pedido autoral indica que seu pedido liminar tem natureza de tutela provisória de urgência, que depende, para ser concedida, do preenchimento de certos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Não se exige, em primeiro momento de cognição sumária, a apresentação de prova determinante e incontestável para a mas sim prova verossímil e satisfatória ao Juízo, suficiente para seu convencimento e que aponte para a existência do direito pleiteado.

In casu sob análise, verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento do pleito antecipatório, visto que as provas nos autos acostadas e o próprio objeto do pedido demonstram a probabilidade do direito da demandante, identificada pelos documentos acostados à inicial, Laudo Médico (Id. 95411227), indicando a necessidade do uso da medicação para eficácia e necessitando de tratamento especializado.

Além disso, está cristalinamente presente o perigo de dano, pois caso não seja submetida ao referido tratamento tende a ter sérios problemas de saúde, fruto da gravidade da doença diagnosticada.

O direito à saúde está incerto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os direitos socais consistem, em verdadeiros poderes de se exigir perante o Estado, responsável por atender a esses direitos, a contraprestação sob forma de prestação dos serviços de natureza social (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10ª ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata dos artigos supra mencionados. Portanto, convém concluir que, os direitos sociais, enquanto dimensão dos direitos fundamentais:

São prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29 ed. So Paulo: Malheiros, 2007, p. 286).

Por conseguinte, a Constituição, ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida, não quis proteger somente seus aspectos material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

A Dignidade Humana é princípio basilar proclamado pela Carta Magna:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III – a dignidade da pessoa humana;

No caso em questão, ressalto que o contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e seus dependentes, pelo que denoto que o mesmo pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Sobre o assunto, tem-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA relativa a casos análogos a este:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOSPLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS EMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. 3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde. 4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém desprovido. (201430087953, 136397, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE, EM AÇÃO ORDINÁRIA, DETERMINOU AO DEMANDADO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO QUIMOTERÁPICO NECESSÁRIO À AUTORA, - PORTADORA DE ADENOCARCINOMA DE PULMÃO -, QUE É SEGURADA DO PLANO DE SAÚDE DO RÉU, PLANO ASSIST, ANTIGO PAS. PLANO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, ADMINISTRADO PELA AUTARQUIA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE ESTÁ IMPOSSIBILITADA DE FORNECER A MEDICAÇÃO EM QUESTÃO, POR NÃO HAVER COBERTURA CONTRATUAL PARA O FORNECIMENTO, UMA VEZ QUE NÃO FOI INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, MAS APENAS A TERAPIA SEQUENCIAL DE QUIMIOTERAPIA REALIZADA EM AMBIENTE AMBULATORIAL OU HOSPITALAR DE USO ENDOVENOSO. ALEGAÇÃO REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I- Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada ao autor, por considerar presentes os requisitos legais. Fundamentação relevante presente, considerando-se que não é pelo fato de não ser um plano de atendimento geral ao público que este não terá a mesma responsabilidade em oferecer serviços de saúde, quer seja medicamentos, exames ou de qualquer outra natureza, que sejam necessários à saúde. II- Precedentes específicos deste Tribunal, segundo os quais são aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde. III- Requisitos legais preenchidos. Tutela antecipada que deve ser mantida. Recurso conhecido e improvido. (2015.01804031-34, 146.411, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, Publicado em 2015-05-27).

No mais, saliento que a inexistência da droga ora requerida no rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, não é fundamento suficiente para que o plano de saúde se evada do dever de fornecer o tratamento adequado requisitado pelo médico responsável do paciente, tornando-se, assim, abusiva e contrária aos princípios norteadores das relações de consumo tais como a presente, consoante previsão expressa do CDC, senão vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Por fim, conforme firme jurisprudência pátria, a lista de tratamentos da ANS cinge-se à mera referência de procedimentos básicos a serem cobertos, não se consubstanciando em rol taxativo, mas sim em uma cobertura mínima obrigatória, vejamos:

Apelação. Plano de saúde. Necessidade de radioterapia pelo sistema "IRMT". Tratamento não previsto no rol da ANS. Irrelevância. É devida a cobertura de procedimento que não contenha exclusão expressa e destacada no contrato, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, o qual, ademais, constitui mera referência dos procedimentos básicos a serem cobertos. Recurso improvido. Dano moral não configurado. Sucumbência.Inversão. Fixação. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso da autora provido em parte e recurso da ré improvido.(TJ-SP - Apelação : APL 00368000820098260068 SP 0036800- 08.2009.8.26.0068, 13ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Publicação 27/05/2015, Julgamento 27 de Maio de 2015, Relator Mauro Conti Machado)

Desse feita, verifico a verossimilhança das alegações da demandante consubstanciada na hipossuficiência desta, na enfermidade que lhe acomete e na necessidade do medicamento e tratamento solicitados pelo médico responsável.

Por fim, não garantir a assistência pleiteada é uma forma de desrespeito à vida do requerente, não sendo ético e tampouco legal permitir a convivência desta sem o tratamento adequado para a sua enfermidade.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao plano de saúde réu que promova o custeio do medicamento MBATHERA 1000MG, pelo período determinado pela médica responsável, conforme laudo médico (Id. Id. 95411227), a fim de que seja realizado todo o PROCEDIMENTO/TRATAMENTO necessário da enfermidade apresentada, no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas, sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas, sob pena de multa diária de R$500,00 a R$3.000,00, em caso de descumprimento

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Redistribua-se ao presente ao juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Servirá o presente despacho como mandado, nos termos do Provimento 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 11/2009 daquele órgão correcional, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço da ré, constante da petição inicial.

Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÂO

Belém, 22 de maio de 2023.

Lailce Ana Marron

Juíza de Plantão (...)”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar MABTHERA 1000MG (RITUXIMABE) no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução.

Ressalta que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Dessa forma, entende não ter havido ilegalidade na negativa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 15088423), cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, a parte ré/agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 15567188.

Aduz a necessidade de apreciação da questão pelo órgão colegiado.

Sustenta o estrito cumprimento das disposições da Lei nº 9.656/98 e Resolução da ANS, com a inaplicabilidade do medicamento ao caso clínico.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o cancelamento da tutela deferida.

Contrarrazões no ID Num 15988506.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Da tutela antecipada deferida pelo juiz a quo

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado ao Agravado/Autor, pela profissional competente, o uso contínuo do medicamento MABTHERA 1000MG, para tratamento de Granulomatose de Wegener (CID M31.3).

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrado que a parte Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (Id. Num. 95411227 – autos de origem nº 0854195-02.2023.8.14.0301), assinado pela Dra. Ana Paula Silva Pinheiro - CRM 6550-PA -, bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento solicitado (Id. Num. 95411231, Pág. 1-19 – autos de origem).

Alega que sua doença que é degenerativa, crônica, não havendo cura, apenas tratamento para amenizar as dores e efeitos danosos e prolongar sua vida, bem como que necessita da medicação MABTHERA 1000MG, sendo esse um dos únicos medicamentos que lhe causaram efeitos positivos, já havendo utilizado outros medicamentos, cfe. laudos fornecidos pela médica que lhe acompanha, a Dra. Ana Paula Silva Pinheiro - CRM 6550-PA (Id. Num. 95411227 – autos de origem nº 0854195-02.2023.8.14.0301), complementado pelo atestado subscrito pela médica oftalmologista Drª Carolina Trindade Pinto da Silva – CRM-PA 8824 (Id. Num. 95411228).

Com efeito, observa-se que o Juízo a quo agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento/medicamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que os procedimentos que estavam cobertos pelo plano foram deferidos para a Autora/Agravada, em obediência à Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, contudo, o uso do medicamento MABTHERA 1000MG não está incluído na cobertura estipulada pela ANS.

Consigno, de pronto, que a questão da discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não tem aplicabilidade ainda, porque o feito ainda não transitou em julgado, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. Tratamento para autismo. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão. Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20699595820228260000 SP 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘c’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c)cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm - art3

Ademais, houve recentes alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter exemplificativo da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10 (omissis)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, os seguintes arestos jurisprudenciais, referentes a processos que contemplavam especificamente o medicamento versado nos presentes autos:

PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura de tratamento com o uso do medicamento denominado "Rituximabe (Mabthera)" – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da agravada demonstrados – Recorrida que apresenta diagnóstico de "púrpura trombocitopenica trombótica" – Recusa da ré de fornecê-lo sob o argumento de não constar no rol da ANS e ser de uso domiciliar que se revela abusiva – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20123987620228260000 SP 2012398-76.2022.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

PLANO DE SAÚDE – Autora diagnosticado com púrpura trombocitopêica imune – Negativa de cobertura do medicamento Mabthera (Rituximabe) – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Obrigatoriedade de custeio do medicamento para uso off label – Medicamento aprovado pela ANVISA, não havendo que se falar em tratamento experimental – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP – Não se pode opor a vigente Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS naquilo em que viola a Lei n. 8.078/90 (Súmula 608 STJ) quanto à devida prestação dos serviços contratados, a não ser que a Operadora demonstre que existe, para a cura ou atendimento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, consoante entendimento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 – Dano moral – Ocorrência – Restituição devida de importância despendida pela paciente para o início do tratamento indevidamente negado - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10365743320228260002 São Paulo, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 20/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamentos. Tutela de urgência deferida. Recurso do plano de saúde. Necessidade comprovada por laudo médico. Risco de vida e graves prejuízos à saúde. Autora com 72 anos de idade e acometida de Púrpura Trombocitopenia Imune. Doença com sintomas assemelhados às doenças oncológicas. Ação foi ajuizada em dezembro de 2022, quando já vigorava a Lei 14.454/2022, que definitivamente derrubou o rol taxativo para cobertura pelo plano de saúde. Caução que não é obrigatória para concessão da tutela. Multa diária justificada e destinada a compelir a ré ao cumprimento da obrigação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00017729020238190000 202300202671, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023)

No sentido do cabimento da cobertura do mencionado fármaco, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, tem-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO - MABTHERA (RITUXIMABE) 500 MG - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC - MEDICAMENTO “OFF LABEL” – IRRELEVÂNCIA – ROL DA ANS QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ E DESTA CORTE – NECESSIDADE E PERTINÊNCIA DO TRATAMENTO DO CASO CONCRETO – INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE - pedido de exclusão da multa diária – impossibilidade - instrumento legítimo para compelir o cumprimento de obrigação de fazer - multa diária - periodicidade que se mostra adequada para impelir o cumprimento da obrigação - instrumento deve representar um ônus à parte em caso de descumprimento - valor da multa em R$ 10.000,00 – redução – impossibilidade - valor que de mostra razoável e proporcional às particularidades do caso concreto RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 8ª C.Cível - 0056295-07.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 14.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00562950720218160000 Curitiba 0056295-07.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 14/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por fim, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para o Agravado, está na sua saúde, caracterizando o periculum in mora inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum (Id. Num. 95422155 - autos de origem), não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, disponibilizar ao Autor/Agravado, no prazo fixado pelo juízo a quo, o fornecimento do medicamento MABTHERA 1000MG, conforme o tratamento solicitado pela médica para este.

Portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor do paciente, ora Agravado, uma vez que o caso em tela se trata de questão de saúde e, caso não haja o deferimento da tutela de urgência, poderá impossibilitar a parte recorrida a realizar o tratamento adequado, o que lhe ensejaria graves danos irreversíveis.

Deste modo, entendo ser adequada a decisão do Juízo a quo que deferiu a tutela provisória, uma vez que a Agravante não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a decisão vergastada.

Assim
, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023